Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718443-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF AGRAVADO: MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A, CONSORCIO MPE /ENFASE - SINALIZACAO D E S P A C H O Na petição de ID 42059177, a agravante informa que foi proferida sentença de improcedência nos autos do processo principal de n.o 0705941-92.2022.8.07.0018. Verifico que o acórdão deste agravo de instrumento, negando-lhe provimento, foi juntado aos autos no dia 17.11.2022. Assim, transcorrido o prazo para as partes recorrerem da referida decisão colegiada, certifique a Secretaria o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador